Tribunal: TJDFT
Processo: 0734968-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DOS ATOS. DETERMINAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em inadmissibilidade do recurso diante do preenchimento de todos os requisitos para seu conhecimento. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de terceiro estão disciplinados no Código de Processo Civil e preveem a oportunidade de oposição por terceiro que, não sendo parte no processo, sofra ameaça de constrição sobre bem que possua.
3. No caso em análise, a agravante alega que ocupa o imóvel objeto da lide de forma mansa e pacífica, e que teme violação à sua posse pelo cumprimento do mandado de reintegração expedido na ação principal.
3.1. Neste momento processual, de limitada cognição sobre os fatos, observa-se que ambas as partes apresentaram início de provas sobre o exercício da posse sobre os imóveis, mas não há clara definição nos autos sobre a diferença entre as propriedades.
3.2. Portanto, deve-se obstar o cumprimento do mandado apenas quanto ao imóvel indicado pela agravante, até que seja proferida decisão nos embargos de terceiro.
4. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.